Tribunal: CARF
Processo: 10730.725280/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.725280/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.142 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
JOAO CODECEIRA LOPES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 17.780,85, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$ 1.440,00, e da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 31.665,01, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
9.101,12 (fls. 21/26).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.725280/2012-13
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725280/2012-13

Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procuradora habilitada apresentou
impugnação parcial (fls. 2/3), alegando, em breve síntese, que os valores pagos e declarados
estão corretos, conforme claramente demonstrado pelos documentos carreados aos autos,
requerendo, ao final, a anulação do lançamento fiscal.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB (fls. 34/39), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DESPESA MÉDICA (PARCIALMENTE).
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. Nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos ou declarações, sem a prova do efetivo pagamento,
é insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada
Cientificado da decisão, em 22/10/2013 (fls. 42/43), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 25/11/2013, recurso voluntário (fls. 44/51), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que demonstrou através da prova documental
carreada aos autos, a idoneidade dos documentos fiscais emitidos pelos prestadores dos serviços
contratados, estando estes em perfeita harmonia com a legislação de regência e a jurisprudência
do CARF, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida com a anulação do lançamento
fiscal lavrado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/147.
Em 05/12/2013, peticionada registrando que somente tomou ciência da decisão
recorrida, de fato, somente em 25/10/2013, uma vez que a intimação via postal expedida – que
tem caráter personalíssimo, não podendo ser recebida por terceiro não autorizado – não foi por
ele diretamente recebida, uma vez que se encontra ausente de seu domicílio, requerendo, ao
final, o levantamento da perempção por ter sido contrariado os pressupostos constitucionais e
legais do seu direito de defesa (fls. 148/150).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725280/2012-13

vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela
DRJ/BSB ocorreu, via postal por AR (fls. 42/43), em 22/10/2013 (terça-feira) no domicílio fiscal
eleito pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II, do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 22/10/13, com
matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que
ocorrido, mas tão somente a alegação de que não houve o recebimento da postagem diretamente
pelo Recorrente, mas por terceiro não por ele autorizado.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 23/10/2013 (quarta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente encerrou em 21/11/2013 (quinta-feira). Assim, o recurso apresentado
somente em 25/11/2013 (fls. 44), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 22/10/2013 (fls. 42/43), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 21/11/2013.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 25/11/2013, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras
matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.142 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.725280/2012-13

Fl. 158
DF CARF MF
Original